Tribunal: TJBA
Processo: 8012161-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8012161-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSIDER COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO LTDA. Advogado(s): AMANDA NADAL GAZZANIGA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1093. RESSALVA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. INAPLICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA PARA DECLARAR DIREITO À COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 213 E 461/STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DA BAHIA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8012161-53.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.